Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1014038-85.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA
EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE – PRETENSA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO – INVIÁVEL – VIA ELEITA INADEQUADA PARA A DEVIDA ANÁLISE – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARQUIVADA PELO MAGISTRADO – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TURNO DEFENSIVO QUE ARGUIU A EXCEÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS APÓS TOMAR CIÊNCIA DO FATO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
A suspeição do magistrado constitui tema que envolve debate fático-processual, elementar essa, inviável de ser efetivado no mandamus constitucional, dadas suas estreitas balizas.
A exceção de suspeição, sob pena de preclusão temporal e lógica, deve ser proposta por ocasião da apresentação resposta à acusação, se a hipótese de suspeição era conhecida, ou deveria ser; ou na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, se não era possível a ciência da causa de suspeição ou se é superveniente. In casu, o turno defensivo arguiu a exceção, após ter ciência do ato do magistrado, na fase de resposta à acusação, não havendo falar em extemporaneidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014038-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA - CPF: 021.801.941-61 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), LUIZ RICARDO CHAGAS DA SILVA - CPF: 045.884.731-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE – PRETENSA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO – INVIÁVEL – VIA ELEITA INADEQUADA PARA A DEVIDA ANÁLISE – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARQUIVADA PELO MAGISTRADO – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TURNO DEFENSIVO QUE ARGUIU A EXCEÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS APÓS TOMAR CIÊNCIA DO FATO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
.

A suspeição do magistrado constitui tema que envolve debate fático-processual, elementar essa, inviável de ser efetivado no
mandamus
constitucional, dadas suas estreitas balizas.

A exceção de suspeição, sob pena de preclusão temporal e lógica, deve ser proposta por ocasião da apresentação resposta à acusação, se a hipótese de suspeição era conhecida, ou deveria ser; ou na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, se não era possível a ciência da causa de suspeição ou se é superveniente.
In casu
, o turno defensivo arguiu a exceção, após ter ciência do ato do magistrado, na fase de resposta à acusação, não havendo falar em extemporaneidade.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Autos sob o código de no 1013014-13.2021).

Sustenta a defesa que,
o paciente encontra-se denunciado pela prática da conduta definida no artigo 121, §2o, inciso II c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97
, na forma do artigo 69 do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90.

A impetrante aduz que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), sendo que a autoridade policial, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante não foi adimplido.

Assinala que no dia posterior à prisão
o feito foi encaminhado à 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a qual possui competência de crimes contra a vida.
Consigna que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Pretende a defesa do paciente
,
SEJA DECRETADA A SUSPENSÃO IMEDIATA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E QUE O MAGISTRADO A QUO SEJA DECLARADO SUSPEITO
para dar continuidade ao julgamento da ação penal no 1013014-13.2021.8.11.0003, remetendo imediatamente o processo ao magistrado substituto.

Alega que após receber vista dos autos pela primeira vez, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação
e a exceção de suspeição
,
onde o juízo originário não a recebeu pois considerou intempestiva
.

Contudo, o subscritor ressalta que não participou da audiência de custódia nos autos do APF, apenas possuindo conhecimento do feito na impetração do Habeas Corpus no dia 12 de julho de 2021, em que à época acreditou-se não existir denúncia, vez que a Instituição não possuía acesso.

Assim fundamenta, verbis:

“...o fundamento utilizado pelo magistrado de que transcorreu prazo superior a 15 dias, conforme os ditames da legislação pátria, não merece prosperar, porquanto o conhecimento da ação ocorreu em 12 de julho de 2021 e apresentação da exceção de suspeição em 22 de julho de 2021.”
(pag. 06-PDF).

Narra a defesa, também que, o MM. Juiz reconheceu a incompetência do juízo e declinou a competência jurisdicional para a 1a Vara Criminal desta comarca, de sua titularidade,
concluindo que haviam elementos que indicavam o dolo
, ainda que eventual, de crime contra à vida,
sem qualquer manifestação do Ministério Público
ou da autoridade policial nesse sentido, tampouco elementos robustos que indicassem a prática do suposto delito,
e que tal conduta deixa claro sua parcialidade
.

Nesse contexto
a defesa do beneficiário justifica

“
que o magistrado já conhecia o indiciado dos autos da ação penal
4438-74.2012.811.0064, código 606619, na qual ocorreu uma sessão acalorada no Plenário do Júri e na qual o conselho de sentença entendeu pela absolvição do réu GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA.”
(pag. 07-PDF).

Por tais motivos,
sustenta haver suspeição da autoridade ora apontada como coatora, por entender haver violação ao princípio da imparcialidade do juízo, bem como não há se falar em intempestividade para sua arguição.

Assim, requer a concessão da ordem para que seja o magistrado
a quo
DECLARADO SUSPEITO
no julgamento da ação penal no 1013014-13.2021.8.11.0003, remetendo imediatamente o processo ao magistrado substituto.

A liminar foi indeferida (pags. 20/24-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 31/41-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 46/51-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, tenho que o turno defensivo reclama em sede deste Habeas corpus, a suspeição do magistrado, bem como por não ter sido recebida
a exceção de suspeição por intempestividade
(fora do prazo de 15 dias art. 146 do CPC).

O magistrado, em substituição legal, ao participar da audiência de custódia, teria remetido os autos ao juízo da 1a Vara Criminal competente para crimes dolosos contra vida (da qual era titular).

Que os autos foram remetidos ao Ministério Público que, em 28/05/2021, pugnou pela prisão preventiva do paciente e,
no dia 28/06/2021

ofereceu a denúncia por homicídio por motivo fútil na modalidade tentada e arts. 306 e 309 da Lei de trânsito.

No dia 30/06/2021 a denúncia foi recebida.

O réu foi citado em 13/07/2021, o qual requereu a Defensoria Pública para lhe representar.

Na resposta à acusação a defesa apresentou exceção de suspeição alegando imparcialidade do juízo
(
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal desde o momento em que o juízo teria agido com parcialidade no auto de prisão em flagrante delito... uma vez que reconhecida a incompetência da 2a Vara Criminal, na qual este magistrado estava em substituição legal
– pag. 33-PDF).

O juízo rejeitou a exceção de suspeição
por intempestividade, pois fora do prazo de 15 dias.
Verbis
, trecho da decisão atacada:

“Defensoria Pública, exceção de suspeição em face deste magistrado em que alega ausência de imparcialidade. Sustenta o excipiente que se encontra submetido a constrangimento ilegal a partir do momento em que este magistrado teria agido com parcialidade no auto de prisão em flagrante delito n° 1012142-95.2021.8.11.0003, posto que reconhecida a incompetência do juízo da 2a Vara Criminal, na qual este magistrado estava em substituição legal. Breve relato.

(...)Conquanto a exceção de suspeição possa ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a norma processual impõe o prazo de 15 dias para a sua arguição, a partir do fato processual que supostamente demonstre a eventual imparcialidade, sob pena de preclusão (art. 305 - CPC). Hipótese em que o excipiente agiu depois do prazo legal, contado do fato que teria ocasionado a suspeição.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 146, estabelece que no prazo de 15 (quinze) dias,
a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Em matéria processual penal para implicar a suspeição de um magistrado é necessário que seja constatado alguma das situações destacadas no rol do art. 254 do Código de Processo Penal...

De maneira elementar, podemos dizer que em âmbito processual penal a suspeição difere-se essencialmente pelo seu caráter de subjetividade. No impedimento (art. 252 CPP), a relação conflituosa do juiz é diretamente com o feito, ao passo que na suspeição (art. 254 CPP) tal relação é com as partes.

Em regra, as causas de suspeição são circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do magistrado. Por isso, são rotuladas como causas de incapacidade subjetiva do juiz ...

Assim, constatada a suspeição do juiz no cível, também o será no processo penal.

Com ritos semelhantes tanto no cível quanto no penal, as exceções são reguladas especificamente em capitulação própria. Em âmbito cível, se não declarado de ofício pelo próprio juiz, as partes deverão, sob pena de preclusão, observar o rito previsto no art. 146 do Código de Processo Civil, que estabelece que em 15 dias do conhecimento do fato, através de petição escrita e direcionada ao próprio juiz do processo, expondo suas razões e, se for o caso, juntar documentos e rol de testemunhas.

Concordando com a arguição, o juiz remeterá os autos ao seu substituto. Caso não concorde, determinará a autuação do feito em apartado e também em 15 dias deverá expor suas razões, remetendo ao Tribunal para julgamento. Já no Tribunal, o relator deve atribuir o efeito ao recurso, e caso não receba com efeito suspensivo, o processo continuará tramitando.

Ao final, com o julgamento, poderá o tribunal rejeitar ou acolher a arguição, sendo nesta última hipótese os autos remetidos ao substituto delimitando quais atos deverão ser novamente realizados e o juiz suspeito condenado em custas processuais.

No Código de Processo Penal, o procedimento da exceção de suspeição vem delimitado entre os art. 96 e 103. Quanto a suspeição do órgão do Ministério Público está capitulada nos art. 104 e 258 do CPP.

Peritos, intérpretes e serventuários ou funcionários de justiça nos art. 105, 279, 280. Por fim, os art. 106, 448 e 449 do CPP dispõem sobre a suspeição dos jurados.

A arguição de suspeição deve ser realizada desde cedo, antecedendo a qualquer outra tese, salvo quando fundada devidamente justificada por motivo posterior.

Assim, comungo do entendimento do professor Renato Brasileiro ao entender que se o motivo da suspeição já é de conhecimento do MP ou pelo querelante (inquéritos já distribuídos), deverá à acusação apresentar a exceção de suspeição por ocasião do oferecimento da peça.

Em sede defensiva, no entanto, deverá ser arguida no momento de apresentação da resposta à acusação (CPP, art. 396-A).

(...)

De toda forma, é importantíssimo destacar que a exceção deve ser oposta pelas partes assim que tomem conhecimento da existência de um dos motivos ensejadores da suspeição.

Assim, mesmo que não indicado na exordial (denúncia ou queixa) ou em fase de resposta à acusação, a partir do momento em que tomar conhecimento da circunstância de suspeição, deverá arguir imediatamente.

Em contraponto, se restar comprovado que a teve consciência da suspeição e não manejou a exceção, tal direito estará precluso por inércia da parte.

Pois bem, primeiramente importante registrar que a referida exceção de suspeição foi apresentada no dia 22 de julho de 2020.

Importante destacar também que a exceção de suspeição, estabelecida pelo Código de Processo Civil, possui prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, devendo anteceder a qualquer outra tese, salvo quando devidamente justificada por motivo posterior.

No caso dos autos, em que se alega a suspeição deste magistrado, a realização da audiência de custódia, ocasião em que foi declinada a competência ao juízo da 1a Vara Criminal, posto que este competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, OCORREU NO DIA 26 DE MAIO DE 2021.

O excipiente tomou conhecimento da decisão na mesma data, sendo que a Defensoria Pública se fazia presente à audiência.

Apesar de inquestionavelmente ter tomado ciência da decisão em 26 de maio de 2021, a exceção de suspeição somente foi protocolada em 22 de julho de 2021, ou seja, aproximadamente, 02 (dois) meses depois.

Desse modo, considerando que o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência do fato supostamente causador da exceção, não foi observado, é certo que não agiram dentro do prazo legal, contando a partir do fato em que se alega que teria ocasionado a suposta suspeição.

Conforme se depreende de simples leitura da peça, requer-se
a suspeição deste magistrado tão somente pelo fato deste magistrado ter declinado a competência ao juízo desta 1a Vara Criminal,
quando realizada a audiência de custódia na 2a Vara Criminal, dada a substituição legal exercida por este magistrado.

Destarte, não houve antecipação do mérito (ou perseguição), posto que conforme mencionado alhures o declínio à vara competente a processar e julgar os crimes dolosos contra a vida em razão das informações prestadas no auto de prisão em flagrante delito de que, possivelmente, trata-se de crime contra a vida. Logo, sendo o juízo da 11Vara Criminal competente à processar e julgar.

E, por conseguinte necessário não recebimento da presente exceção por falta de interesse de agir, o que torna possível por analogia a aplicação do art. 485, VI do CPC.

Não bastasse, equivoca-se o D. Defensor Público com sua assertiva de que o magistrado é suspeito porque declinou a competência sem requerimento de promotor ou delegado.

É premissa máxima de Direito Penal que o Estado Juiz não está limitado a capitulação jurídica dada pelo Ministério Público, mas sim pelas fatos descritos na denúncia. E máxima jurídica: Dai-me os fatos que te darei o Direito.

Em havendo indicações, por partes ou testemunhas, de que há crime distinto daquele indicado pelo Sr. Delegado ou do Promotor de Justiça, deve (não é uma faculdade) o magistrado aplicar ao fato o tipo penal correspondente.

Portanto, esse juiz cumpriu rigorosamente à lei. Inclusive, o Ministério Público, após analisar os fatos pela primeira fez, apresentou denúncia imputando a possibilidade da ocorrência de crime contra a vida.”
(Decisão pags. 33/37-PDF).

A defesa do paciente afirma que é inviável o arquivamento do feito, uma vez que, não tinha conhecimento da exceção de suspeição.

Entendo acerca da questão posta, que o impedimento do juiz impede a sua jurisdição, configurando uma hipótese de nulidade absoluta, não se admitindo prova em contrário, podendo ser reconhecida de ofício ou arguida pelas partes a qualquer tempo, até o trânsito em julgado, ou em favor do acusado após o trânsito, através de ações autônomas de revisão criminal ou habeas corpus. Todos os atos praticados pelo juiz são invalidados, não havendo qualquer aproveitamento, sendo tal nulidade insanável e não sujeita à convalidação.

Todavia;

a suspeição é passível de convalidação, cabendo às partes, dentro do prazo para oposição das exceções ou no primeiro momento após conhecimento da condição de suspeição do juiz, argui-la, sob pena de preclusão, hipótese em que a nulidade se convalidará, extinguindo a possibilidade de a parte ver declarada a suspeição do magistrado.

In casu
,
analisando o feito,
tenho primeiramente, que a alegação de que
“...o magistrado já conhecia o indiciado dos autos da ação penal 4438-74.2012.811.0064, código 606619, na qual ocorreu uma sessão acalorada no Plenário do Júri e na qual o conselho de sentença entendeu pela absolvição do réu GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA...”

não constitui elemento passivo de análise na seara do habeas corpus, por demandar a dilação fático-probatória e possuir meio próprio de análise, que é a exceção de suspeição.

O
habeas corpus
não constitui meio adequado para a discussão da requerida declaração da suspeição do MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wagner Plaza Machado Junior, haja vista a existência de via própria, que é a exceção de suspeição, prevista no artigo 98 do Código de Processo Penal, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal, o que é vedado no remédio constitucional.

“Art. 98 do CPP:
Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO AMEAÇADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
No mesmo sentido, julgado deste eg. Superior Tribunal de Justiça, afastando o risco à liberdade de locomoção e, por conseguinte, a viabilidade de habeas corpus para tratar da matéria de suspeição de magistrados, verbis: "A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fático-processual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus
" (HC n. 131.830/SP, Sexta (...)”
(AgRg no HC 555.213/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

“HABEAS CORPUS – ART. 132 DO CP E ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO D. MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA ELEITA –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PRÓPRIA PARA EXAME DA MATÉRIA É A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
– 2. (...) 1.
O habeas corpus não se constitui em meio adequado para a discussão da requerida declaração da suspeição do d. magistrado singular, haja vista a existência de via própria, que é a exceção de suspeição, prevista no art. 98 do CPP
, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal, incompatível com a cognição célere e sumária do remédio heroico. De mais a mais, totalmente impertinentes, na via eleita, as acusações de que o d. juízo a quo incorreu nas práticas ilícitas previstas no art. 9o da Lei n.o 13.869/2020, devendo o advogado, caso possua provas suficientes para demonstrar a justa causa na instauração do procedimento investigatório, levar a notitia criminis à d. autoridade policial ou ao i. órgão ministerial, para que as medidas cabíveis e necessárias sejam tomadas. (...)”
(N.U 1021368-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Ato seguinte,
quanto a tese de que a exceção de suspeição foi oposta dentro do prazo, devendo ser recebida e processada, TENHO QUE RAZÃO ASSISTE A IMPETRANTE.

Analisando os autos, ao contrário do que entendeu o nobre magistrado de origem, o turno defensivo não se encontra fora do prazo para a interposição da exceção de suspeição. Vejamos.

Nota-se dos autos que a ciência inequívoca da possível suspeição do magistrado, não se deu com a remeça do juízo na fase de audiência de custódia ao entender que se tratava de matéria afeta aos crimes contra a vida, até porque, ao órgão ministerial cabe apresentar a denúncia ou pedir seu arquivamento bem como não está obrigado a oferecer denúncia por tentativa de homicídio se assim não entender.

De outro norte
, tem-se que a defesa ao tomar conhecimento do fato, tido por ela como demonstrante da parcialidade do magistrado, apresentou a Exceção de Suspeição já na primeira oportunidade, posterior ao fato gerador da possível suspeição, qual seja, na resposta a acusação como determina o art. 396-A, § 1o do CPP
:

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

§ 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

Por essa linha dinâmica, a doutrina de RENATO BRASILEIRO destaca
“
Caso o motivo ensejador da suspeição seja conhecido previamente pelo Ministério Público ou pelo querelante, haja vista anterior distribuição do inquérito policial perante determinado juiz
, caberá à acusação apresentar a exceção de suspeição por ocasião do oferecimento da peça acusatória.
Se, no entanto, a exceção for oposta pela defesa, esta deve ser arguida no momento de apresentação da resposta à acusação
(CPP, art. 396-A)”
(MANUAL DE PROCESSO PENAL, Vol. Único, ano 2020, pag. 1215).

No mesmo sentido EUGÊNIO PACELLI:

“Quando a causa da exceção for anterior à ação penal e do conhecimento das partes, ela deverá ser oposta na primeira oportunidade, ou seja, por ocasião da resposta escrita (art. 396-A, CPP).”
(Curso de Processo Penal, 25a Edição, Atlas, ano 2021 – pag. 388).

Lado outro, o juízo de primeiro grau, ao rejeitar o processamento da exceção de suspeição por intempestividade (preclusão) destacou que
“..
.a argumentação defensiva de que após receber vista dos autos pela primeira vez, apresentou resposta à acusação e exceção de suspeição, não é verdadeira
.
Uma vez que o paciente foi assistido pela Defensoria Pública na audiência de custódia
conforme pode-se ver do termo em anexo (assistido pela Defensora Pública Da Melissa Gonçalves Rodrigues Vincentim).

Embora, seja do conhecimento de todos que, a exceção de suspeição deve
ser oposta tão logo se tomar conhecimento de fatos que possa objetar a atuação do juiz ,
e no caso sendo a defesa patrocinada pela Defensoria Pública de instituição una (decorrente do princípio da unicidade) como observou o juízo de primeiro grau ao rejeitar o processamento da mesma,
não se descuida que também é possível concluir que a defesa até então não tinha conhecimento do fato gerador da suspeição
, pois como esclarecido na inicial deste writ
“...este subscritor não participou de audiência de custódia nos autos do APF ...apenas possuindo conhecimento do feito na impetração do Habeas corpus no dia 12 de julho de 2021, em que à época acreditou-se não existir denúncia vez que esta instituição não possuía acesso...”
(pag. 06-PDF).

Desse modo a preclusão ocorre se a parte tiver consciência da suspeição do juiz e não manejar a exceção na primeira oportunidade possível, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, em se tratando a suspeição de causa de nulidade absoluta
, podendo ser arguida a qualquer momento, novamente a doutrina de RENATO PRASILEIRO
deixa claro que a preclusão não seria óbice à remessa ao tribunal competente para dirimir qualquer dúvida na relação processual, que possa vir a pôr em dúvida o devido processo legal e imparcialidade do juízo
.
Ainda mais em situação como a dos autos, em que não se vislumbra desídia da defesa que, após oferecida a denúncia, na fase da resposta à acusação, primeira oportunidade que tem de falar na ação processual opõe a suspeição do juízo
.

Nesse sentido destaco trecho da doutrina:

“Por fim,

convém destacar que a exceção de suspeição deve ser oposta pelas partes tão logo tomarem conhecimento de um dos motivos do art. 254. Em outras palavras,
se a parte tiver consciência da suspeição do juiz e não manejar a exceção na primeira oportunidade possível, dar-se-á preclusão
, subentendendo-se que o silêncio da parte seria equiparado ao reconhecimento da capacidade moral do juiz para proferir a decisão com imparcialidade.

Porém, como a suspeição é causa de nulidade absoluta, a doutrina entende que, ainda que não oposta oportunamente
,
caso seja demonstrado que um juiz suspeito veio a proferir decisão em determinado processo, é plenamente possível que a matéria volte a ser apreciada pelo Tribunal competente
.
Afinal, em se tratando de questões relativas ao devido processo legal e à garantia de imparcialidade do juiz, a nulidade absoluta que daí deriva pode ser reconhecida a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, quer por meio de habeas corpus, quer por meio de revisão criminal.
”
(RENATO BRASILEIRO - MANUAL DE PROCESSO PENAL, Vol. Único, ano 2020, pag. 1217).

Nesse mesmo posicionamento, outrossim, trago a posição de EUGÊNIO PACELLI:

“Embora as exceções aqui apreciadas devam ser arguidas pelos interessados na primeira oportunidade que falarem nos autos, o fato é que, tratando-se de questão ligada ao devido processo legal, no que toca à imparcialidade da jurisdição, a suspeição, o impedimento ou a incompatibilidade poderão ser reconhecidos mesmo após o trânsito em julgado da ação condenatória (exceto quando absolutória a decisão, tendo em vista a vedação da revisão pro societate), se comprovada a violação da imparcialidade do órgão julgador. É que se cuida, evidentemente, de matéria de ordem e interesse eminentemente públicos, para muito além daquele das partes envolvidas no processo em que concretamente teria ocorrido a apontada causa (suspeição etc.).”
(Curso de Processo Penal, 25a Edição, Atlas, ano 2021 – pag. 390).

Assim, tenho que
não foi extemporânea a manifestação da defesa
, visto que se manifestou na primeira oportunidade após o oferecimento da denúncia e após tomar ciência do ato do magistrado,
tido pelo turno defensivo, como parcial.

Dessa forma, observo constrangimento ilegal em desfavor do paciente neste tocante.

Pelo exposto, em dissonância ao parecer ministerial, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação mandamental e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada para determinar ao juízo de primeiro grau, apontado como coator, o cumprimento do art. 100 do CPP, para que seja feito o processamento da exceção de suspeição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021